Tribunal: TJSP
Processo: 1002231-82.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002231-82.2019.8.26.0562
Registro: 2020.0000185519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002231-82.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
PAULO NUNES JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002231-82.2019.8.26.0562
VOTO No 36.723
2
COMARCA DE SANTOS – 3a VARA CÍVEL
APELANTE: PAULO NUNES JÚNIOR (autor)
APELADA: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
(ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA
LINARDI
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Demanda de titular
de conta em rede social, a questionar bloqueio
conduzido pela operadora do sistema. Abordagem
condenatória
(obrigação
de
fazer,
ainda
na
perspectiva de reparação de dano moral). Juízo de
parcial
procedência.
Apelo
do
autor.
Parcial
provimento.
VOTO No 36.723
RELATÓRIO
Conduta abusiva atribuída à gestora de rede
social, abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação de
danos), juízo de parcial procedência (fls. 95/97), apela o autor, à busca
de reparação por dano moral, ainda a questionar disciplina de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002231-82.2019.8.26.0562
VOTO No 36.723
3
Resposta recursal, a fls. 115/131.
FUNDAMENTAÇÃO
Bloqueio indevido de perfil em rede social, com
reativação, após ajuizamento da demanda, não se apura maior
desdobramento lesivo, sobretudo a afetar direitos da personalidade,
assim, com a devida vênia, não justificando pretendida disciplina por
dano moral.
Único ponto, dando causa à demanda, da ré o
exclusivo ônus de responder pelas despesas processuais, nessa
rubrica honorária de patrono do autor, arbitrada em R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), com correção monetária da data deste julgamento.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator